Tribunal: STF
Processo: MS 23410
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Pretendida anulação de ato de
demissão com retorno ao cargo antes ocupado. Alegada violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A pena de demissão
 não resultou da sindicância, mas, sim, de posterior processo
administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício de
ampla defesa. 4. Hipótese em que a sindicância é mero procedimento
preparatório do processo administrativo disciplinar. 5. Mandado de
Segurança indeferido